Tribunal: STM
Processo: 7000689-34.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000689-34.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: LICÉIA BERNADETE VILELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União, para manter inalterada a Sentença condenatória, por seus jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
A Defesa, pedindo escusas, declinou do pleito de sustentação oral.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 02/06/2021 16:55:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149f3658a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000689-34.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELANTE:
LICÉIA BERNADETE VILELA.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CPM. TESE. ATIPICIDADE
DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO
DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Incorre nas penas cominadas para o delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) a civil
que, em inspeção de saúde inicial de processo seletivo de incorporação de profissionais de
nível médio voluntários à prestação do serviço militar temporário, área da saúde, da Força
Aérea Brasileira, imbuída do propósito de ludibriar a Administração Militar, insere declaração
falsa no documento denominado "Ficha de Anamnese de Inspeção Inicial", e conclui seu
desiderato ao lograr êxito em ingressar nas fileiras da Aeronáutica.
Desprovimento do apelo defensivo. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar
provimento ao recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União, para manter inalterada a
Sentença condenatória, por seus jurídicos fundamentos.
Brasília, 25 de maio de 2021.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a sentença prolatada
pelo douto Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, que condenou a ex-Sgt Aer
LICÉIA BERNARDETE VILELA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incursa na prática do crime de
falsidade ideológica (art. 312 do CPM), com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de
apelar em liberdade e o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.
O representante do Ministério Público Militar ofereceu denúncia contra a ora apelante, a fim de vê-la
enquadrada nas sanções advindas do delito denominado "falsidade ideológica" (art. 312 do CPM).
Narra a exordial acusatória, de acordo com o IPM nº 7000010-71.2020.7.02.0002, in verbis:
"(...) No ano de 2018, a denunciada Licéia Bernadete Vilela se inscreveu para o processo
seletivo de incorporação de profissionais de nível médio voluntários à prestação do
serviço militar temporário da Força Aérea Brasileira, destinado a preencher, em caráter

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 02/06/2021 16:55:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149f3658a
temporário, as necessidades operacionais da Força Aérea, relativamente aos Quadros de
Sargentos de carreira, pertinentes às áreas profissionais de nível médio necessárias ao
Comando da Aeronáutica.
Nesse contexto, em 26 de abril de 2018, a denunciada realizou inspeção de saúde
inicial, ocasião em que, ao preencher o documento denominado 'Ficha de
Anamnese de Inspeção Inicial', assinalou no campo específico que não possuía
'artrite/artrose' (fl. 45, Evento 1, item 2).
De acordo com as informações apresentadas pelo Major Médico Gioji Ricardo Okino, às
fls. 31/32 da inquisa (Evento 1, item 2), no ato da realização de Inspeção de Saúde para
ingresso de candidatos com vistas a compor o quadro de militares temporários da Força
Aérea, caso o candidato informasse na ficha de anamnese a preexistência de doença
autoimune como a Artrite Reumatoide, o parecer seria 'não apto', conforme o item 5.3.87
(doenças ósseas e articulares, congênitas ou adquiridas), do Capítulo 5 (Causas de
incapacidade em Inspeções de Saúde da Aeronáutica), da ICA 160-1/2002.
Esclareceu, ainda, o mencionado profissional de saúde, ao ser questionado se o ingresso
de militar portador de artrite reumatoide autoimune poderia acarretar riscos para sua
condição física no decorrer do curso de formação, que: 'Sim, pois a atividade física
decorrente do treinamento militar poderia agravar lesões preexistentes, bem como
causar lesões ósseas e facilitar infecções (devido à fragilidade óssea induzida pela
doença, ou pelos medicamentos usados para controlar a doença, que podem induzir
osteopenia, osteoporose e diminuição da resposta imunitária normal)'.
Questionada a respeito do conhecimento da existência da doença quando do
preenchimento do documento (fls. 54/56, Evento 1, item 3), a denunciada
afirmou que: '...sim, tinha conhecimento, mas como não sentia nada, estava
trabalhando normalmente em outros hospitais e me sentindo bem assinalei que
não'.
De se salientar, ainda, que a denunciada possuía plena ciência de que era portadora da
referida doença, uma vez que, em 5 de agosto de 2014, ingressou com ação
judicial em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando a
concessão do benefício de aposentadoria por invalidez (Ação Ordinária n°
0004040-79.2014.8.26.0472 - fls. 11/20, Evento 1, item 1 e fls. 21/29, Evento 1, item 2).
Com a conduta acima descrita, a ora denunciada, agindo de forma livre e consciente, ao
assinalar no citado documento público não ser portadora de artrite/artrose, incorreu no
delito de falsidade ideológica, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, atentando contra a administração militar.
Por todo o exposto, o Órgão do Ministério Público Militar protesta pelo recebimento da
presente Denúncia, com a citação de Licéia Bernadete Vilela, para se ver processar e
julgar perante esse Juízo, até final condenação, como incurso nas penas do crime
capitulado no artigo 312 do Código Penal Militar. Requer, ainda, a notificação da
testemunha abaixo nominada (...)". (Grifos nossos.)
A denúncia foi recebida em 18 de março de 2020 (evento 1[1]).
Instruíram os autos, como de efetivo interesse para a elucidação dos fatos, os seguintes documentos[2]:
- Decisão Interlocutória da 2ª Vara Federal de São Carlos no Processo de nº 5001900-32.2019.4.03.6115
(evento 1 - arq. 1 - fls. 6/10);
- Laudo Médico de Perícia nº 1120/2014 do Processo de nº 4040-79.2014.8.26.0472 do TJ-SP (evento 1 -
arqs. 1 e 2 - fls. 13/29);

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 02/06/2021 16:55:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149f3658a
- Informações Acerca dos Critérios Adotados Pela Junta Especial de Saúde nas Inspeções Realizadas em
Candidatos ao Quadro Temporário (evento 1 - arq. 2 - fls. 31/32);
- Ficha de Anamnese (evento 1 - arq. 2 - fl. 45); e
- Instruções Técnicas das Inspeções de Saúde na Aeronáutica (evento 1 - arqs. 3/8 - fls. 66/128);
A acusada foi regularmente citada (evento 15 da Ação Penal Militar nº 7000066-07.2020.7.02.0002),
quando informou não ter condições de constituir advogado. A Defensoria Pública da União foi intimada e
apresentou rol testemunhal (evento 20 da APM).
Em 4 de agosto de 2020, foram ouvidos neste Juízo, por videoconferência, a testemunha do Ministério
Público Militar, Cap KLAYTON DA CRUZ FACRE MONTEIRO, bem como a testemunha de Defesa, Sra.
LIDIANE APARECIDA DA SILVA; e, na mesma data, foi realizada a qualificação e o interrogatório da
acusada (eventos 41, 42, 43 e 44 da APM).
A acusada ex-Sgt Aer LICÉIA BERNARDETE VILELA confirmou, em juízo, os fatos expostos na Denúncia.
Narrou que descobrira estar acometida pela enfermidade denominada "artrite reumatoide" em 2012.
Afirmou que, à época da inscrição no concurso para o serviço militar temporário da Força Aérea
Brasileira, tinha pleno conhecimento de que era portadora da citada enfermidade, tendo preenchido
o formulário de forma negativa por não sentir sintomas da doença.
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (eventos 48 e 50 da APM).
Em suas Alegações Escritas[3], o MPM pugnou pela condenação da ré LICÉIA BERNADETE VILELA pelo
crime tipificado no art. 312 do CPM (falsidade ideológica).
Já a DPU, em suas Alegações[4], requereu a absolvição da acusada, tendo em vista a atipicidade da
conduta a ela atribuída e, consequentemente, a não configuração dos delitos indicados na Denúncia.
Suscitou, também, tratar-se de crime impossível.
Requer, ainda, na hipótese de condenação, sejam consideradas as atenuantes previstas no art. 72 do
CPM incidentes na espécie, a natureza do crime, dentre os demais elementos carreados aos autos.
Em Sessão de 16 de setembro de 2020[5], o douto Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 2ª CJM julgou procedente a Denúncia para condenar a ex-Sgt Aer LICÉIA BERNARDETE
VILELA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incursa na prática do crime de falsidade ideológica (art.
312 do CPM), com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o
regime inicial aberto para o cumprimento da pena.
As partes foram intimadas eletronicamente em 17 de setembro de 2020. No dia 18 subsequente, a nobre
Defensoria Pública interpôs o presente recurso de Apelação (eventos 74, 75 e 79 da APM).
Em suas razões recursais, a Defesa pleiteou seja declarada a atipicidade da conduta da apelante por
ausência de dolo, a absolvendo das acusações que lhe foram imputadas, levando-se à reforma da r.
sentença judicial (evento 1, arq. 2).
Contra-arrazoando, o Órgão Ministerial pugnou pelo não provimento do Recurso de Apelação interposto
pela Defesa, a fim de que seja mantida a Sentença que condenou LICÉIA BERNADETE VILELA pela prática
do crime estipulado no art. 312 do CPM (evento 1, arq. 6).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça
Militar Dr. Alexandre Carlos Umberto Concesi, opina pelo desprovimento da Apelação defensiva,
mantendo-se incólume a Sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 6).
Merece registro, após a colocação do processo em mesa, a juntada de "manifestação judicial" pela
Defensoria Pública da União (evento 19), oportunidade em que requereu a conversão do julgamento de
sessão virtual para videoconferência e o deferimento de sustentação oral. Assim, nova data de
julgamento foi designada de modo a atender o pleito defensivo.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 02/06/2021 16:55:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149f3658a
O Eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Logo, deve ser conhecido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a sentença prolatada
pelo douto Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, que condenou a ex-Sgt Aer
LICÉIA BERNARDETE VILELA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incursa na prática do crime de
falsidade ideológica (art. 312 do CPM), com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de
apelar em liberdade e o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.
Em suas razões recursais, a Defesa alega que para que haja a condenação pelo delito do art. 312 do CPM,
exige-se a presença inequívoca do dolo, consubstanciado na vontade livre e consciente de agir de acordo
com uma das condutas do tipo, e isso não foi verificado no presente caso.
Ademais, ela continua, para que o crime de falsidade ideológica seja aperfeiçoado, não basta que o
agente omita conscientemente declaração que devia constar de documento, por exemplo, por
simplesmente considerar irrelevante ou desnecessário o conteúdo omitido, sem ter qualquer outra
consequência ou desenrolar em mente. A omissão deliberada do sujeito, nesses termos, é pouco para
que se qualifique tal ato como criminoso.
Além do dolo, exige-se que o agente tenha o propósito específico de lesar direito, criar obrigação ou
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o
serviço militar.
Ainda, salienta a Defesa, que a "anamnese" é ato médico, privativo do profissional habilitado. Reitera:
apenas o médico deve realizar tal ato, e o preenchimento de formulário pelo examinado/paciente é
irrelevante para atestar a presença ou ausência de qualquer doença.
Dessa forma, a DPU requer seja declarada a atipicidade da conduta da apelante ante os fundamentos
apresentados, absolvendo-a das acusações que lhe foram imputadas, levando-se à reforma da sentença
condenatória.
A par dos relatos testemunhais, das provas documentais e da confissão da ré em juízo, não verifico razão
à Defesa. Vejamos.
Em um breve retrospecto dos fatos, à luz de tudo que foi noticiado nos autos, a Sra. LICÉIA BERNADETE
VILELA se inscreveu para o processo seletivo de incorporação de profissionais de nível médio voluntários
à prestação do serviço militar temporário, área da saúde, da Força Aérea Brasileira.
Em 26 de abril de 2018, a ora apelante realizou inspeção de saúde inicial, e, ao preencher o documento
denominado "Ficha de Anamnese de Inspeção Inicial", assinalou no campo específico que não possuía
"artrite/artrose" (fl. 45, evento 1, arq. 2, do IPM nº 7000010-71.2020.7.02.0002).
O Major Médico GIOJI RICARDO OKINO esclareceu que, no ato da realização de Inspeção de Saúde para
ingresso para compor o quadro de militares temporários da Força Aérea, o candidato deve informar na
"Ficha de Anamnese" a preexistência de doença autoimune, entre elas a artrite reumatoide, em caso
positivo o parecer seria "não apto", conforme o item 5.3.87 (doenças ósseas e articulares, congênitas
ou adquiridas) do Capítulo 5 (Causas de incapacidade em Inspeções de Saúde da Aeronáutica) da ICA
160-1/2002 (fls. 31/32 do evento 1, arq. 2. do IPM nº 7000010-71.2020.7.02.0002).
Já a apelante, em juízo, questionada a respeito do conhecimento da existência da doença quando do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 02/06/2021 16:55:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149f3658a
preenchimento do documento, confirmou que tinha conhecimento de sua doença desde 2012, mas como
não sentia dores e estava trabalhando normalmente, assinalou na ficha médica que não possuía "artrite
reumatoide".
Assim, percebe-se, a toda evidência, que a ex-militar LICÉIA BERNADETE VILELA tinha conhecimento da
sua condição de saúde e que se preenchesse a "Ficha de anamnese" com informações verdadeiras não
seria considerada apta para ocupar uma vaga como militar temporário na Força Aérea Brasileira.
Dessa forma, o delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) consiste em:
"Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar".
Conforme se exige do tipo penal incriminador, para se verificar a conduta, em tese, da ex-graduada, se
faz necessária a verificação da mutação da realidade, e o propósito de "prejudicar direito, criar obrigação
o alterar a verdade sob fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração
militar ou o serviço militar".
Sabe-se que, segundo a definição analítica, para o aperfeiçoamento da subsunção da conduta à hipótese
legal prevista para qualquer delito, é imperioso analisar a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade
do agente.
É na tipicidade que reside o elemento subjetivo do injusto, ou seja, a intenção de realizar o núcleo verbal
que define o crime e ofende o bem jurídico tutelado. Sem dolo, esvaziada restará o enquadramento típico
da conduta apurada.
A meu ver, não é o caso versado nos autos, afinal, a própria apelante confessou que inseriu declaração
falsa em sua ficha médica e que se falasse a verdade poderia não conseguir uma vaga como militar
temporária na Força Aérea Brasileira.
Trago, em reforço, trecho da sentença condenatória, como bem lembrou o MPM, em suas contrarrazões
recursais (evento 1, arq. 6 da Apelação nº 7000689-34.2020.7.00.0000), in verbis:
" Cumpre salientar que a acusada possui formação técnica na área da saúde, o
que reforça o seu conhecimento da inexistência de cura para a enfermidade
conhecida como artrite reumatoide quando subscreveu a ficha de anamnese de
inspeção inicial. Além do mais, no laudo pericial realizado em 2014, em
processo movido pela Acusada em face do INSS de número 0004040-
79.2014.8.26.0472, na 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Ferreira/SP, com espeque de
obter aposentadoria por invalidez, o perito judicial relatou o histórico da Acusada, nos
seguintes termos: (...)
6. HISTÓRICO DA SAÚDE DO (A) AUTOR (A)
Informa que começou a sentir dores nos dedos dos pés em 2008. Procurou o médico e
constatou que tinha reumatismo causado por lúpus quando foi encaminhada para
Ribeirão Preto para Dr. Dare porque além de acentuação das dores começou a sentir
também nos dedos das mãos na região escapular esquerdo em 2009. Em 2010 terminou
o convênio aí retornou para tratamento com Dr. Airton quando engravidou em 2012 tendo
que parar a medicação durante o período gestacional. No final da gestação as dores se
tornaram generalizadas com maior intensidade. Foram pedidos novos exames e
encaminhada para o especialista Dr.ª Ângela que após análise informou que não tinha
lúpus, mas sim artrite reumatoide. (...) (IPM nº 7000010-71.2020.7.02.0002 - evento 1 -
Doc. 1 - Fl. 18).
Ademais, a pergunta realizada na ficha de anamnese não consistia em saber se

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 02/06/2021 16:55:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149f3658a
o(a) candidato(a) sentia ou não sintomas, mas sim se possuía alguma
enfermidade preexistente, fato omitido intencionalmente pela ora acusada para
não ser eliminada do certame público". (Grifos nossos.)
Temos o magistério de Guilherme de Souza Nucci[6], ao discorrer sobre os aspectos subjetivos do delito
de falsidade ideológica (art. 312 do CPM):
"(...) exige-se o elemento subjetivo específico, consistente na vontade de 'prejudicar
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante'. Dessa
forma, a falsificação que não conduza a qualquer desses três resultados deve ser
considerada penalmente indiferente".
Assim, tal delito previsto no art. 312 do CPM é formal, consumando-se com a simples prática de qualquer
das condutas nele mencionadas, dessa forma, a alegação defensiva de que a Administração Militar seria
a responsável por averiguar a veracidade das informações prestadas pelos candidatos portanto, alheia às
responsabilidades da apelante, não é plausível, afinal, só o fato de a recorrente inserir informação falsa
em documento público, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante já caracteriza a
prática do ilícito.
Em relação a Defesa alegar que a "anamnese" é ato médico, privativo do profissional habilitado e que
apenas o profissional habilitado deve realizar tal ato, bem como o preenchimento de formulário pelo
examinado/paciente é irrelevante para atestar a presença ou ausência de qualquer doença, tal
argumento não é aceitável.
As perguntas contidas na "Ficha de Anamnese de Inspeção de saúde" somente dizem respeito a
declaração do candidato que a está preenchendo quanto à existência de enfermidade preexistente, ou
não. No presente, a então candidata detinha total consciência de ser acometida pela doença e mesmo
assim assinalou que não a possuía, ou seja, preencheu um documento com informação falsa para se
beneficiar.
A despeito de a DPU argumentar a ausência de dolo específico na conduta perpetrada pela apelante,
vislumbro que, no presente caso, houve a intenção deliberada da acusada no sentido de deixar de
declarar a doença que sabia possuir, alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante, assim, e
atentou contra a Administração Militar.
Na espécie, a autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas nos autos, em face do
depoimento das testemunhas, das provas documentais e da confissão, em juízo, da acusada que declarou
ser acometida da doença artrite reumatoide desde 2012 e, assim como em 5 de agosto de 2014, ter
ingressado com ação judicial em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando a
concessão do benefício de aposentadoria por invalidez[7] por causa dessa enfermidade.
Como se vê, restou comprovado o fim especial na conduta - o dolo -, devido à inserção de falsa
informação juridicamente relevante em detrimento da Administração castrense.
Destarte, inexistem provas ou fatos que indicam ser a ré inocente. Pelo contrário, as provas são
contundentes e justificam a condenação.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União, para manter inalterada a Sentença condenatória por seus jurídicos fundamentos.

[1] Ação Penal Militar nº 7000066-07.2020.7.02.0002.
[2] IPM nº 7000010-71.2020.7.0002/SP.
[3] Evento 55 da APM.
[4] Evento 58 da APM.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 02/06/2021 16:55:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149f3658a
[5] Evento 70 da APM.
[6][6] NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. Editora RT, 1ª
edição,2013, p. 415.
[7] Ação Ordinária n° 0004040-79.2014.8.26.0472 - fls. 11/20, Evento 1, item 1 e fls. 21/29,
Evento 1, item 2.